Tribunal: TJDFT
Processo: 0748981-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748981-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DIAS AGRAVADO: 47.048.639 GIOVANNA FACHINA BAGANHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo ativo,interposto pelo autor, PEDRO HENRIQUE DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais (Proc. 0704168-19.2025.8.07.0014), ajuizada contra GIOVANNA FACHINA BAGANHA, que acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapongas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253001622 dos autos originários), in verbis: O processo em epígrafe, registrado sob o número 0704168-19.2025.8.07.0014, refere-se à Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por PEDRO HENRIQUE DIAS em desfavor de GIOVANNA FACHINA BAGANHA, empresária individual. O valor atribuído à causa é de R$ 16.650,00. O Requerente alegou ter contratado os serviços da Requerida em 26 de novembro de 2024 para edição e publicação de obras literárias de gênero romance, inicialmente para três livros, com a intenção posterior de somar mais oito obras, totalizando doze. Afirmou ter efetuado o pagamento total de R$ 1.650,00, referentes aos primeiros serviços. Sustentou, contudo, que a Requerida não cumpriu o contrato, especialmente as cláusulas 3, 4, 11, 12 e 13, deixando de prestar contas sobre a comercialização dos livros digitais (e-books) na plataforma Amazon e apropriando-se indevidamente das obras. A parte Autora mencionou, ainda, que a Requerida iniciou a edição e publicação sem sua anuência, utilizando imagens destoantes, e passou a cobrar valores adicionais (R$ 3.150,00) de forma informal e mediante ameaças via WhatsApp. Narrou, ademais, que a Requerida o difamou em redes sociais e que, em decorrência dos eventos, foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Maior (CID 10 F32.1), anexando laudos médicos (IDs 234423506 e 234423511). O Requerente postulou, em sede preliminar da Petição Inicial (ID 234423498), a concessão da gratuidade de justiça, a tramitação pelo rito comum cível, e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com a inversão do ônus da prova. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que a Requerida cessasse imediatamente a edição, publicação e comercialização das obras, e que depositasse em conta judicial os valores auferidos com as vendas. Para a comprovação do direito material, anexou o Contrato Edição e Comercialização de Livro (ID 234423502), Comprovantes de pagamento (IDs 234423503, 234423504), Conversas entre as partes (ID 234423509), Cobranças (ID 234423510), e documentos médicos (IDs 234423506, 234423507, 234423511). Sobreveio Decisão (ID 234510553) que, em análise inicial, determinou a comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão da justiça gratuita. O Requerente manifestou-se (ID 237274886) informando a cessação de seu benefício previdenciário em 30/12/2024, juntando extratos bancários (IDs 237274887 e 237274889) para demonstrar a insuficiência de recursos. Em subsequente Decisão (ID 237602612), foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao Requerente, reconhecendo que a documentação apresentada revelava uma situação financeira compatível com a hipossuficiência. Contudo, foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ante a ausência da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a medida em cognição sumária e a necessidade de aguardar o contraditório, por entender que o dano, de natureza reparatória, poderia ser recomposto ao final. Irresignado com o indeferimento da tutela de urgência, o Requerente interpôs Agravo de Instrumento (no 0725407-24.2025.8.07.0000), sustentando a robustez da prova para a probabilidade do direito e a urgência da medida em face dos prejuízos materiais e danos psicológicos. Em decisão monocrática no Tribunal (ID 73571502), o Desembargador Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ressaltando a heterogeneidade probatória e a falta de comprovação inequívoca do suposto descumprimento contratual e violação autoral nesta fase preliminar. A Requerida foi citada e apresentou Contestação (ID 243063574) em 16 de julho de 2025. Preliminarmente, arguiu a incompetência territorial deste Juízo, com fundamento na cláusula de eleição de foro (Cláusula 15 do Contrato, ID 234423502) que elegeu a Comarca de Arapongas/PR. Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação se reveste de natureza civil/empresarial, visto que o Autor buscava a exploração comercial de sua produção intelectual e obtenção de lucro. Impugnou a gratuidade de justiça e a validade das provas digitais ("prints"). No mérito, alegou cumprimento contratual e inexistência de ato ilícito, danos materiais ou morais, refutando as acusações de difamação e assédio. Em sua narrativa, a Requerida mencionou a apresentação de pedido reconvencional e imputou ao Autor um comportamento inadequado e a prática de importunação/assédio de cunho sexual. O Requerente apresentou Réplica (ID 248483134), rebatendo as preliminares e o mérito da defesa. Reiterou a natureza consumerista da relação, alegando hipossuficiência do Autor (escritor amador, professor de rede pública, sem estrutura empresarial) e a abusividade da cláusula de eleição de foro. Manteve a validade das provas digitais e as acusações de inadimplemento contratual e difamação. O Requerente requereu, ainda, a produção de prova testemunhal. Em Certidão (ID 250403891), as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. A Requerida, então, opôs Embargos de Declaração (ID 250451791) contra a Certidão, buscando suprir a omissão do Juízo em relação à Preliminar de Incompetência Territorial, antes de prosseguir com a fase instrutória. Passa-se à análise da preliminar de incompetência territorial, visto que seu exame precede a fase de especificação de provas e saneamento do processo. II. FUNDAMENTAÇÃO O processo encontra-se na fase de instrução, após a manifestação em réplica e a determinação de especificação de provas. Contudo, a Requerida, por meio da Contestação (ID 243063574) e dos Embargos de Declaração (ID 250451791), levantou a preliminar de incompetência territorial deste Juízo, fundando-se na Cláusula 15 do contrato celebrado pelas partes. A apreciação desta questão é um pressuposto processual de ordem territorial, que deve ser resolvida previamente à organização da fase probatória, em observância ao princípio da economia processual e da validade dos atos jurídicos subsequentes. A preliminar de incompetência territorial baseia-se na autonomia da vontade, expressa na eleição de foro, o que remete a uma análise detida sobre a natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre o Requerente, qualificado como professor e autor, e a Requerida, Giovanna Fachina Baganha, empresária individual do ramo editorial. O Requerente sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo sua hipossuficiência técnica e financeira como "escritor amador, professor de rede pública, sem estrutura empresarial", o que atrairia a regra de competência absoluta do seu domicílio, conforme o Art. 101, I, do CDC. No entanto, a incidência da legislação consumerista depende da clara caracterização do Requerente como destinatário final fático e econômico do serviço, nos termos do Art. 2o do CDC. Ao analisar o objeto do Contrato de Edição e Comercialização de Livro Digital E-BOOK (ID 234423502), verifica-se que o propósito primordial da contratação não era a mera satisfação pessoal do Requerente como leitor ou fruidor da edição, mas sim a exploração econômica de sua produção intelectual. A Cláusula 1a do contrato estabelece que o Autor autoriza a Editora a editar, publicar, divulgar e comercializar o livro digital, com exclusividade, através da plataforma digital Amazon. Mais evidente é a Cláusula 3a, que disciplina a partilha do valor arrecadado com a comercialização: 30% para a plataforma digital Amazon, 30% para o AUTOR, e 40% para a EDITORA. A estrutura contratual, portanto, revela uma parceria de natureza comercial, voltada à geração de lucro e repartição de receitas provenientes da venda dos e-books. O serviço de edição e publicação, neste contexto, funciona como um insumo intermediário para a atividade econômica do Autor de comercializar suas obras, afastando a figura do destinatário final econômico. Ainda que a parte Autora se autodenomine "escritor amador", a natureza da atividade contratada é inerentemente mercantil no que tange à publicação, distribuição e comercialização com vistas ao lucro, o que desconfigura a relação de consumo. A exploração comercial dos direitos autorais, conforme o Art. 29 da Lei no 9.610/98, quando objeto de contrato de edição com fins lucrativos (Cláusula 3a), insere a relação no âmbito do Direito Civil e Empresarial, onde prevalece a autonomia privada. Reconhecida a natureza civil/empresarial da relação jurídica, e afastada a competência absoluta do domicílio do Requerente, torna-se plenamente válida a cláusula de eleição de foro, em consonância com o Art. 63 do Código de Processo Civil. O Artigo 63 do CPC, na redação aplicável, permite às partes modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta a ação. A Cláusula 15 do Contrato de Edição e Comercialização de Livro Digital E-BOOK (ID 234423502) expressamente dispõe: "Desde logo fica eleito o foro da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente contrato, por mais privilegiado que outro seja ou venha a se tornar, eis que o imóvel é sediado nesta Comarca". A Requerida tem sua sede em Arapongas, Paraná. A alegação do Requerente de que a manutenção da cláusula de eleição de foro obstaculizaria seu acesso à justiça e configuraria desvantagem exagerada, nos termos do Art. 51, IV, do CDC, é juridicamente ineficaz no caso em comento, dado o reconhecimento da natureza civil/empresarial do contrato. A eleição de foro foi pactuada por partes capazes, em instrumento escrito (ID 234423502), vinculando-se ao domicílio da Requerida, o que demonstra a observância dos requisitos do Art. 63, § 1o, do CPC. A jurisprudência pátria, inclusive a citada pela Requerida em sua Contestação, reforça a validade da eleição de foro quando não demonstrada a abusividade ou hipossuficiência que a torne ineficaz. No caso, a mera alegação de dificuldade de acesso, sem a subsunção ao regime protetivo do CDC, não é suficiente para afastar a cláusula livremente pactuada. Consequentemente, a competência para processar e julgar a presente demanda recai sobre o foro eleito contratualmente, ou seja, a Comarca de Arapongas, Estado do Paraná. Acolhida a preliminar de incompetência territorial, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares remanescentes (Impugnação à Gratuidade de Justiça e Impugnação aos Documentos Digitais) e o prosseguimento da fase instrutória (especificação de provas), devendo o feito ser remetido ao Juízo competente para o saneamento e instrução. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em razão da omissão arguida nos Embargos de Declaração (ID 250451791), que ora se sana: 1. ACOLHO a preliminar de Incompetência Territorial arguida pela Requerida em sua Contestação (ID 243063574), porquanto reconhecida a natureza civil/empresarial da relação jurídica e a validade da Cláusula 15 do Contrato de Edição e Comercialização de Livro Digital E-BOOK (ID 234423502), que elege a Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, como foro competente. 2. Em consequência, DECLARO a incompetência territorial absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, Distrito Federal. 3. DETERMINO a remessa imediata dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná, para distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapongas, que é o foro eleito contratualmente. INTIMEM-SE as partes para ciência desta decisão. CUMPRA-SE com urgência a remessa, mediante as formalidades de praxe. O agravante sustenta, nas razões recursais de ID 78138032, que a decisão merece reforma, pois a escolha do foro de Brasília/DF se deu com base na cláusula contratual firmada entre as partes, que previa expressamente a eleição de foro. Argumenta que a parte agravada, ao contratar os serviços do agravante, anuiu com a cláusula de eleição de foro, sendo inaplicável o art. 46 do CPC. Alega, ainda, que a mudança de foro acarretará prejuízo à instrução processual, pois todas as testemunhas e documentos estão localizados em Brasília/DF. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada, mantendo a tramitação do feito na Comarca de Brasília/DF até o julgamento final do presente recurso. O preparo foi devidamente comprovado por meio da guia de recolhimento juntada sob o ID 234423500. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Em juízo de cognição sumária, em pese a relevância nos argumentos deduzidos pela agravante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança do direito. Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, destaco que a eleição do foro restou disciplinada pela Cláusula 15 do contrato firmado entres as partes (ID 234423502 dos autos de origem). O art. 46 do CPC dispõe que é competente para conhecer de ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis o foro do domicílio do réu. O art. 53, III, a e b, do CPC, também pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. Com efeito, trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor. No caso, em se tratando de contrato de prestação de serviço, há cláusula de foro de eleição, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, para Arapongas - PR, mesmo local em que a contratada está sediada. Há outras singularidades na hipótese em tela. O agravante, autor, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, contratou a editora, empresária individual, ré, situada na cidade de Arapongas - PR, editar, publicar, divulgar e comercializar sob a forma de livro digital (e-books), livro de sua autoria. Com efeito, não se verifica na espécie relação de consumo entre as partes, porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor final, a teor do que dispõe os seus arts. 2o e 3o. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2o, caput, define que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Não há, nos autos, elementos que demonstrem ser a apelada, pessoa jurídica, destinatária final do bem objeto da relação estabelecida, como também não se extrai das circunstâncias do caso a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da recorrida. Dessa forma, não é possível invocar a Teoria Finalista Aprofundada para fundamentar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento deste Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO POR PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor seria o destinatário fático e econômico do produto ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. No caso, a autora e ora agravante, pessoa jurídica que atua na área de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, firmou contrato de consórcio de imóvel com a requerida. A aquisição em princípio se destina a atender a uma necessidade da pessoa jurídica para o exercício de suas atividades comerciais, de sorte que integra indiretamente os bens que ela comercializa. Em nenhum momento a agravante apresentou qualquer explicação em sentido diverso. 3. A ministra Nancy Andrighi, durante o julgamento do REsp 2.020.811, esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica a teoria finalista de maneira mitigada – ou aprofundada – na definição de consumidor. Assim, ela afirmou que o conceito se estende também ao comprador que, mesmo não sendo o destinatário final do produto ou serviço (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), se encontra em uma situação de vulnerabilidade que pode gerar um desequilíbrio na relação econômica. 4. No caso, o contrato de consórcio não apresenta complexidade técnica a justificar a sujeição da relação negocial à batuta do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada. 5. Uma vez estabelecida a inaplicabilidade da norma consumerista, não há fundamento legal para a desconsideração da cláusula de eleição de foro regularmente firmada entre as partes. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2000757, 0737628-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.)” Feitas essas ponderações, não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, deve ser respeitada a cláusula convencionada entre as partes. Sobre a matéria, trago a colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o argumento de incompetência territorial do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro constante do contrato deve ser observada, à luz do art. 63 do CPC, com a consequente manutenção da competência do foro de Brasília/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entabulada entre as partes não se subsume ao conceito de relação de consumo, uma vez que não é possível deduzir que o apelado, pessoa jurídica, seja o destinatário final do bem, além de o caso não revelar a condição de vulnerabilidade deste, seja técnica, jurídica ou econômica. 4. A cláusula de eleição de foro, firmada entre as partes e prevista tanto na Cédula de Crédito Bancário quanto em seu aditamento, estabelece o foro de Brasília/DF, local de emissão do contrato e domicílio anteriormente indicado da parte apelada, revelando pertinência com os critérios do art. 63, §1o, do CPC. 5. Não se constata abusividade na cláusula de eleição de foro, uma vez ausente relação de consumo e mantida a vinculação do foro eleito com a residência da parte e com o local da obrigação contratual. 6. A extinção do processo pelo juízo de origem, sem acolher a cláusula de eleição de foro e antes de considerar adequadamente a ausência de relação de consumo, viola a regra do art. 63, §1o, do CPC e deve ser anulada. 7. Inexiste violação ao princípio da cooperação ou à vedação de decisão surpresa, pois foi oportunizada manifestação do autor sobre a competência territorial antes da prolação da sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 63, §§1o, 3o e 5o; CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000757, 0737628-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 30.05.2025. (Acórdão 2028803, 0715705-51.2025.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Por isso, deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato. E, como não existe abusividade manifesta e/ou escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do Código de Processo Civil. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator